Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DA PARTE REQUERENTE, NA QUALIDADE DE AVALISTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DO ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos morais. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente em relação a legitimidade (ou não) das cobranças e inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de dívidas oriundas, na condição de avalista, do contrato no 2020524036.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).

IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (registro de negativação – ID. 29003182; cédula de crédito bancário, proposta no 18860265 – ID. 29003207).

V. No caso concreto, a instituição bancária não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que a proposta de empréstimo colacionada não se mostra suficiente para comprovar que a requerente teria figurado como avalista no contrato no 2020524036, em decorrência da inconteste “novação” do negócio jurídico originário (renegociação do contrato no 0089543319), circunstância que extinguiria a garantia do aval (CC, art. 364), salvo comprovada expressa anuência da avalista, o que não se verifica no caso que ora se apresenta.

VI. No ponto, como bem fundamentado em sentença, e esclarecido em sede de aclaratórios, o documento Id. Num. 96744507 juntado pela parte requerida em verdade trata-se da proposta no 18860265 e não do Contrato no 2020524036, uma vez que as anotações a mão do número do contrato e da palavra "novação" por si sós não são capazes de transformar a referida proposta em um novo contrato de novação da dívida.

VII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débito em relação à parte autora, referente ao contrato no 2020524036.

VIII. Nesse contexto, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

IX. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).